Tribunal: TCU
Processo: 010.557/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fogo Comunicacao Ltda,Joao Henrique Marinho de Souza,Jose Nivaldo Barbosa de Souza Junior,Marcelo Jose Pimentel Teixeira,Murilo Marinho de Souza,Waldemiro Ferreira Teixeira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11581/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de recurso de reconsideração interposto por Fogo Comunicação Ltda., João Henrique Marinho de Souza, José Nivaldo Barbosa de Souza Junior, Marcelo José Pimentel Teixeira, Murilo Marinho de Souza e Waldemiro Ferreira Teixeira (peça 171) contra o Acórdão 9732/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e lhes aplicou multas individuais. Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o termo inicial da contagem do prazo da prescrição, qual seja, a data de apresentação da prestação de contas final do Contrato de subvenção econômica 01.08.0176.00, em 14/7/2010 (peça 24), e seu ato subsequente, análise da prestação de contas final do contrato, em 21/8/2015 (peça 25); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 182-185) no sentido de não conhecer do presente recurso, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, mas reconhecer, de ofício, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", V, "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) não conhecer do presente recurso, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU; b) reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, tornando insubsistente o Acórdão 9732/2020-TCU-Segunda Câmara , e arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e c) dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos demais responsáveis arrolados nestes autos e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1. Processo TC- Processo 010.557/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fogo Comunicação Ltda. (12.824.124/0001-70); Joao Henrique Marinho de Souza (XXX.479.724-XX); Jose Nivaldo Barbosa de Souza Junior (XXX.548.394-XX); Leonardo Freire de Andrade (XXX.627.894-XX); Marcelo Jose Pimentel Teixeira (XXX.351.804-XX); Mix Tecnologia Ltda (06.788.232/0001-32); Murilo Marinho de Souza (XXX.954.874-XX); Sandrelly Luiz Coutinho (XXX.436.104-XX); Waldemiro Ferreira Teixeira (XXX.370.124-XX). 1.2. Recorrentes: Fogo Comunicação Ltda. (12.824.124/0001-70); Murilo Marinho de Souza (XXX.954.874-XX); Marcelo José Pimentel Teixeira (XXX.351.804-XX); José Nivaldo Barbosa de Souza Junior (XXX.548.394-XX); João Henrique Marinho de Souza (XXX.479.724-XX); Waldemiro Ferreira Teixeira (XXX.370.124-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Maria Eduarda Siqueira Cavendish Ribeiro (43.173/OAB-PE), representando a Fogo Comunicação Ltda.; Murilo Marinho de Souza; João Henrique Marinho de Souza; Marcelo José Pimentel Teixeira; José Nivaldo Barbosa de Souza Junior; Waldemiro Ferreira Teixeira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.